Tribunal: TJMT
Processo: 1008102-11.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008102-11.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (EMBARGANTE), CASSEMIRO KONAGESKI registrado(a) civilmente como CASSEMIRO KONAGESKI - CPF: 226.815.580-34 (EMBARGADO), AGROPECUARIA KONAGESKI LTDA - CNPJ: 37.487.998/0001-00 (EMBARGADO), MARCELO ANDRE KONAGESKI - CPF: 952.535.561-68 (EMBARGADO), JESSICA CAROLINA KONAGESKI - CPF: 041.038.691-00 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THIAGO SOARES GERBASI - CPF: 343.856.748-25 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), NOISE VIEIRA BRAZ - CPF: 734.218.711-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

-
EMENTA
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – NÃO MANIFESTAÇÃO QUANTO AO ART. 69-G, §1o DA LEI 11.101/2005 - OCORRÊNCIA – OMISSÃO SUPRIDA RECURSO PROVIDO.

Verificando a omissão quanto a não manifestação do art. 69-G, §1o da Lei 11.101/2005, correto se faz o acolhimento dos embargos para o fim de suprir a omissão apontada.

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela
ADM DO BRASIL LTDA (“ADM”)
Id-176265660
,
objetivando sanar omissão em tese, existente no acórdão que negou provimento ao Recurso de Agravo de Interno n. 1008102-11.2023.8.11.0000, no qual o Embargante figurou como Agravante.

Aduz, em síntese, que está Corte não analisou corretamente o conjunto probatório, e por isso obrou em erro de fato, máxime quanto a omissão concernente a não manifestação explícita ao §1o do artigo 69-G da LRF, de modo que há o risco de a matéria ser considerada não prequestionada nesta segunda instância, o que pode vir a prejudicar a admissibilidade do recurso especial a ser interposto pela ADM para endereçar a sua tese recursal às instâncias superiores.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração com a supressão da omissão.

Os Agravados, regularmente intimados, deixaram de apresentar contrarrazãoes – Id-177542697.

O presente Embargos de Declaração foram rejeitados – Id-182131197.

Contra o julgamento a parte embargante apresentou Recurso Especial – Id-

185236189, aos quais o Excelso Pretório ao analisar as razões recursais conclui pelo provimento do recurso (Id-315790396) para o fim de determinar o retorno dos autos para apreciação de ponto ao qual concluiu como omisso, máxime quanto a manifestação sobre a questão relativa ao §1o do art. 69-G da Lei n. 11,101/2005.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO
.

Passemos a análise do ponto indicado pelo Excelso Pretório.

Concluiu a Corte Superior pela anulação do julgamento dos Embargos de Declaração para que fosse suprido a matéria concernente a omissão pela não manifestação sobre a questão relativa ao §1o do art. 69-G da Lei n. 11,101/2005,
verbis:

Art. 69-G. Os devedores que atendam aos requisitos previstos nesta Lei e que integrem grupo sob controle societário comum poderão requerer recuperação judicial sob consolidação processual.

§ 1o Cada devedor apresentará individualmente a documentação exigida no art. 51 desta Lei.

Alega a Embargante que os devedores não apresentaram adequadamente os documentos concernente ao regramento supramencionado, ou seja,
Livro Caixa Digital do Produtor Rural e balanço patrimonial, considerando que ambos foram apresentados em nome de Cassemiro Konageski e Outros, isto é, abrangendo num único documento as informações de todos os Agravados.

Sobre referido ponto tem-se dos autos que o magistrado, de forma excepcional, atestando a existência dos requisitos do art. 69-J, pode autorizar a consolidação substancial, desde que seja entre devedores integrantes do mesmo grupo econômico,
verbis:

“ART. 69-J. O juiz poderá, de forma excepcional, independentemente da realização de assembleia geral, autorizar a consolidação substancial de ativos e passivos dos devedores integrantes do mesmo grupo econômico que estejam em recuperação judicial sob consolidação processual, apenas quando constatar a interconexão e a confusão entre ativos ou passivos dos devedores, de modo que não seja possível identificar a sua titularidade sem excessivo dispêndio de tempo ou de recursos, cumulativamente com a ocorrência de, no mínimo, 2 (duas) das seguintes hipóteses:

I - existência de garantias cruzadas;

II - relação de controle ou de dependência;

III - identidade total ou parcial do quadro societário;

IV - atuação conjunta no mercado entre os postulantes.”

Portanto a decisão que se recorre não merece qualquer retificação, haja vista que o magistrado singular aplicou ao caso em apreço o deferimento ao grupo empresarial Konageski em consolidação substancial e não em consolidação processual, como quer fazer crer a Embargante/Agravante.

Outrossim, referidos devedores possuem a mesma identidade de credores, fornecedores e administradores.

Logo tratando-se de grupo econômico familiar, aos quais atuam conjuntamente com interesses integrados, correto se faz a decisão proferida pelo magistrado singular ao aplicar ao caso a excepcionalidade decorrente a atividade desempenhada por todos os devedores em consolidação substancial.

Assim, preenchido os requisitos descritos no art. 69-J da Lei 11,101/2005, deve ser mantida a decisão que se recorre.

No que concerne aos demais pontos trazidos na peça recursal de embargos, tem-se claramente que

tal alegação é muito mais fruto da inconformidade da Embargante pelo fato de o julgamento recorrido não ter acolhido o entendimento segundo o ângulo jurídico que mais lhe atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio do Recurso.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, a fim de suprir a omissão concerne a não manifestação sobre a questão relativa ao §1o do art. 69-G da Lei n. 11,101/2005, todavia, mantendo a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau que deferiu o processamento da recuperação judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025